Tribunal: TJBA
Processo: 8000038-02.2023.8.05.0050
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000038-02.2023.8.05.0050

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: DENIS MARQUES DOS SANTOS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU A EXISTÊNCIA DE SEQUELAS PERMANENTES, DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRABALHO, E A REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL DO APELADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 86, DA LEI N. 8.213/91. CARACTERIZAÇÃO DO DIREITO AO BENEFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000038-02.2023.8.05.0050, em que são litigantes os acima indicados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expendidas.

Data registrada no sistema.